Tribunal: STF
Processo: ARE 1516830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - LEI 11.738/2008 - LEI NACIONAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA - PAGAMENTO A MENOR EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, LV; 18; 25; 37, X e XIII; 61, §1º, II, “a” e “c”; 63, I; 66, III, “b” e “f”; e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por força do art. 22, XXIV, da Constituição Federal, a Lei Federal nº 11.738/2008 possui natureza nacional e, portanto, regulamenta o piso dos profissionais do magistério público em todos os entes da Federação. Assim dispõe:



    “Art. 2º - O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 



    §1º - O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 



    §3º - Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo” 



    Nesse cenário, não pode a aplicação do piso salarial ser obstada por ausência de dispositivo na legislação estadual, já que, dada a hierarquia das leis, a sua aplicabilidade é automática e se sobrepõe à legislação estadual.



    Sustenta também o recorrente que o piso deve ser aplicado de forma proporcional à carga horária da requerente. Nesse diapasão, observa-se que a proporcionalidade do pagamento do piso salarial à categoria, nas hipóteses de jornada de trabalho inferior a 40 (quarenta) horas semanais, foi expressamente prevista no §3º do art. 2º, da Lei Federal nº 11.738/08.



    Por conseguinte, o valor do piso no âmbito estadual, na hipótese de adoção de jornada de trabalho com menor duração, deve ser fixado com base na proporcionalidade da carga horária fixada.



    Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:



    [...]



    Considerando a proporcionalidade para a carga horária cumprida pela autora, qual seja, 30 horas semanais, o valor pago à ela é menor do que o piso salarial, devendo, portanto, o Estado ser condenado ao pagamento das diferenças salariais devidas, a serem apuradas por meios de cálculos aritméticos, como bem consignada na sentença.



    Por fim, no tocante a alegação de a autora ser profissional designada para função temporária nos termos da lei estadual 10.254/1990, de modo que sua remuneração não é contemplada pelo reajuste salarial postulado, cumpre destacar que a legislação federal estabeleceu tão somente um piso nacional para os servidores do magistério, sem distinção entre aqueles concursados e os designados.



    Diante dessas considerações, restando demonstrado que o servidor percebeu, por determinado período, salário base inferior ao piso nacional de vencimentos dos professores de educação básica, considerada a sua carga horária de trabalho, a procedência do pedido de pagamento das diferenças devidas é medida que impõe



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1309924 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1134), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 11/05/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente